Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-65.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. A recorrente não anexou aos autos provas suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito.
3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
5. O valor da indenização por dano moral fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não merece redução.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-65.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HERISSON COELHO SILVA - CPF: 611.311.603-47 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A recorrente não anexou aos autos provas suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. O valor da indenização por dano moral fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não merece redução.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O recorrente aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documento indispensável e falta

de interesse de agir reclamante, ante a ausência de pedido administrativo. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a existência de relação contratual entre as partes. Ao final, requer a condenação do autor por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-Preliminares:

- Inépcia da petição inicial:

O recorrente suscita preliminar de inépcia da petição inicial por ausência da juntada de documentos essenciais à propositura da ação, sem indicar qual o documento que entende estar ausente.

Rejeito a preliminar, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia, conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1o do CPC
.

A propósito, segundo o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
(...) O autor pode juntar à petição inicial documentos que entende sejam importantes para demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu pedido (CPC 333 I). Há documentos, entretanto, que não são indispensáveis à propositura da ação, isto é, sem os quais o pedido não pode ser apreciado pelo mérito. A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo. (...)”
(
in
JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10. Ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, p. 552”.

Nessas condições, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade processual.

Preliminar rejeitada.

- Ausência de Interesse de Agir

O recorrente aduz a falta de interesse de agir, por não ter o consumidor buscado solucionar o feito na via administrativa.

No caso, restou plenamente demonstrado o interesse da parte autora em declarar inexistente débito havido em seu nome, assim como em postular indenização referente aos danos que entende advindos de tal situação.

Registre-se que o consumidor não pode ser obrigado a buscar solucionar a lide de forma administrativa e esgotar todos os meios antes de ingressar com a contenda, posto que tal obrigatoriedade iria ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário preconizado no artigo 5o, XXXV da CF.

Enfim, uma vez que presentes todas as condições da ação, não há falar em carência de ação, especialmente por falta de interesse de agir.

Preliminar rejeitada.

- Mérito

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de redução do quantum indenizatório.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrido contratou serviço, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou inexigível o débito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

O reclamante não possui inscrições preexistentes.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
, não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. Consequentemente, não há que se falar em razões para a condenação do autor nas penas da litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022